Tribunal: TJBA
Processo: 8053923-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053923-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATA PSARSKA Advogado(s): MARIA ISABEL VITORIA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna, objetivando a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, indeferida administrativamente sob o argumento de ausência de sinais de processo ativo da doença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de isenção de imposto de renda a aposentado portador de neoplasia maligna, sob fundamento de ausência de contemporaneidade dos sintomas da doença à data do laudo pericial. III. Razões de decidir 3. A neoplasia maligna é enfermidade expressamente contemplada no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, conferindo ao portador o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. 4. A jurisprudência do STJ (Súmulas 598 e 627) afasta a exigência de laudo oficial e da contemporaneidade dos sintomas da moléstia para fins de concessão do benefício fiscal. 5. O indeferimento administrativo contrariou o ordenamento jurídico e desconsiderou prova documental robusta que atesta a condição de saúde da impetrante. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é devida ao contribuinte portador de neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para concessão judicial do benefício, desde que comprovada a moléstia grave por outros meios de prova." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJ-BA, MS 8025899-48.2020.8.05.0000, MS 8000950-62.2017.8.05.0000, MS 8010540-58.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053923-47.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RENATA PSARSKA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator.